Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010130-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON MONTEIRO FILHO - CPF: 278.112.809-06 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS E SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Tratando-se de contratação na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010130-57.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

NELSON MONTEIRO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº
1010130-57.2022.8.11.0041,
ajuizada por
NELSON MONTEIRO FILHO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e determinou
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; e condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante, suscita em preliminar sobre a ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan, sob o argumento de que parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul não é de sua responsabilidade, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Também aponta que operou-se a prescrição vez que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e sua autoria.

No mérito, aduz que “
no que tange aos aspectos da validade da manifestação de vontade, verifica-se que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, pois basta lançar os olhos na minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Assevera que
“como de conhecimento, na oportunidade da contratação de qualquer empréstimo junto a uma instituição financeira, o contratante fica plenamente ciente do seu custo efetivo, tomando ciência de todos os juros e encargos praticados, ressaltando que estes são pré-fixados, o que permite que o cliente faça seu planejamento financeiro” (sic)
.

Afirma que “
não existe nenhum desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifiquem a revisão do contrato nos termos em que o fez o Magistrado” (sic).

Argumenta que “
o contrato foi pactuado por livre e espontânea vontade das partes, não havendo, portanto, qualquer vício que possa dar margem para a decretação de sua nulidade”(sic).

Além disso, afirma que “
agiu equivocadamente o juiz singular ao determinar que os juros remuneratórios fossem limitados à taxa medida de mercado, pois não estou comprovada abusividade pelo Banco” (sic).

Afiança que “
não há que se falar em falha na prestação de serviço, haja vista que o banco agiu de forma transparente e de boa-fé perante os seus clientes, não cabendo alegar desconhecimento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Consigna-se que o contrato em comento não gera o superendividamento ou a dívida eterna, eis que basta a realização de pagamentos complementares das faturas recebidas mensalmente para o maior abatimento” (sic).

Complementa que “
a parte autora realizou transações no cartão de crédito, o que afasta as alegações iniciais de que pretendia contratar modalidade de crédito distinta da que foi solicitada à instituição financeira. Fica claro que a realização de compras com o cartão aperfeiçoa, pela concordância expressa, a regular contratação do produto” (sic).

Enfatiza que “
demonstrada a legalidade da contratação, a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo consignado merece ser reformado, isso porque a referida conversão afronta a autonomia da vontade inerente à celebração de um negócio jurídico, por isso, roga para que seja mantido o pacto firmado entre as partes” (sic).

Também relata que
“não procede o pedido de dano moral, já que não houve ato ilícito na contratação do cartão de crédito consignado e sim o exercício regular de um direito, uma vez que a referida modalidade de obtenção de crédito está devidamente prevista e autorizada na legislação vigente” (sic).

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que a restituição dos valores seja na forma simples, bem como a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais, com incidência de juros de mora a partir do arbitramento (Id. 210499214).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 210499218).

Preparo recolhido conforme Id. 210499215.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, o apelante suscita em preliminar, sobre a sua ilegitimidade passiva parcial, sob o argumento de que parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul não é de sua responsabilidade, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.(
N.U 1038476-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

Ademais, n
o que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
NELSON MONTEIRO FILHO
ajuizou a presente ação d
eclaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese,
que aderiu à oferta da instituição financeira, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, com início em 2009 perdurando até os tempos atuais.

No entanto, verifico que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira estão sendo identificados sob a rubrica cartão de crédito.

Assim, requereu, em sede de tutela antecipada, a determinação para que o requerido se abstenha de efetuar descontos a título cartão de crédito na folha de pagamento do requerente.

No mérito, pugnou por expedição de ofício à fonte pagadora do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT) para 1) suspender os descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da parte autora; 2) determinar que o banco se abstenha de inserir o nome do requerente no cadastro de proteção ao credito (SPC/Serasa); 3) declarar, a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros fique limitada a 1,60% (taxa média BACEN praticada); 4) a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; 5) restituição em dobro dos valores excedentes descontados da folha; 6) condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 7) que seja declarada a quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, e determinou
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento.

Condenou, ainda, o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o apelante defende os seguintes pontos:
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade; ausência de vício de consentimento; prevalência dos descontos em folha de pagamento,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Em face disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais, e, na mera hipótese de eventual condenação, que a restituição de valores, seja na forma simples, bem como, a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais, com incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de
empréstimo
com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado, pois não há números de parcelas determinadas.

Entretanto
,
a operação objeto da lide, em nome da parte autora, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao Banco Cruzeiro do Sul, o dever de observância das alegações da parte autora, estando este submetido à Teoria do Risco empresarial, conforme art. 18, e, da Lei 6.024/74, já que o Banco Pan tão somente prosseguiu com as cobranças, isto porque, lhe foi repassado ativos validados pelo BACEN.

Em 07/2013, através de operação coordenada pelo BACEN, o Banco PAN assume os direitos creditórios arrematados via leilão de parte da carteira de cartão consignado do Cruzeiro do Sul, efetuando a replastificação dos cartões consignados e a cobrança dos ativos adquiridos, passando a partir daí a ter responsabilidade pelos descontos realizados pelos órgãos pagadores,
o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o autor
utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras em estabelecimentos comerciais e realizou saques (Id. 2010499849 – pág. 01 à 24 e 210499200 – pag. 01 à 110), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o Banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica pela parte autora, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, conversão de contrato e adequação dos juros, tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1030391-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO

- FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”(TJ-MT 10267825720198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais (...)”.
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o autor-apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3º
do
CPC
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024